Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. RESOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra a sentença que resolveu o processo de busca e apreensão de veículo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Na origem, a parte apelante não recolheu as custas complementares necessárias para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que ensejou a prolação de sentença resolutiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a resolução do processo por ausência de recolhimento de custas complementares sem intimação pessoal da parte autora viola o devido processo legal; (ii) determinar se o processo deveria ter sido suspenso por ausência de citação da parte ré, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento de custas complementares é requisito para o prosseguimento válido da ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de hipótese de abandono de causa.
4. A suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não se aplica ao caso, uma vez que a resolução ocorreu antes da conversão em execução.
5. A conduta desidiosa da parte autora justifica a resolução do processo, sem afronta aos princípios da celeridade, economia processual e não surpresa, pois a parte teve oportunidade de recolher as custas dentro do prazo assinalado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para o recolhimento de custas intermediárias que viabilizam o prosseguimento do processo.
2. A resolução do processo sem exame do mérito é válida quando a parte autora não cumpre requisito processual indispensável, como o recolhimento de custas, mesmo após ser intimada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1o; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/05/2019.